Tribunal: TJBA
Processo: 8015478-33.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8015478-33.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE MONTE SANTO Advogado(s): LUIS DE OLIVEIRA COSTA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DO PROGRAMA SAÚDE DE FAMÍLIA – PSF REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO E DEZEMBRO DE 2014. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. PEÇA VESTIBULAR FORMALMENTE ESCORREITA. IRRESIGNAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REQUERIMENTO DE REITERAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO FORMULADO PELO PARQUET. INDEFERIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, INC. I. DO CPC. PRECEDENTES. INÉRCIA DO DEMANDANTE. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO QUE LHE CABIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. PRECEDENTES DO STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015478-33.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MONTE SANTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e julgar improcedente o pleito incoativo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, em de 2021. PRESIDENTE DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA